Tribunal: TJES
Processo: 5011429-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011429-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO FERNANDES ALVES

AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. CONTRATO DE SEGURO. SINALAGMA. PACTA SUNT SERVANDA. MÍNIMA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I
- O pagamento do prêmio pelo segurado consiste em sua contraprestação no contrato sinalagmático de seguro, ao passo que a obrigação da seguradora é o pagamento da indenização em caso de ocorrência de evento coberto na apólice.

II
– Segurado que objetiva a chancela do Poder Judiciário para inadimplir com o pagamento do prêmio. Cenário que não se mostra possível em virtude do
pacta sunt servanda
, pois somente em situações excepcionais e legalmente previstas será admissível a intervenção judicial.

III
– Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5011429-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
HELIO FERNANDES ALVES

AGRAVADO:
ITAU SEGUROS S/A

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Em sessão pretérita pedi retorno dos autos e, após reexaminá-los, conclui por manter o entendimento anteriormente firmado.

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente
recurso
a analisar a juridicidade da

decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de origem.

Em suas razões, o recorrente argumenta que, havendo a previsão contratual de cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total, e, atendendo o agravante aos requisitos para o pagamento da indenização, razões não existem para a manutenção do pagamento mensal a título de prêmio do seguro.

Sendo assim, requer a tutela de urgência em sede recursal para que seja suspensa a cláusula que obriga ao pagamento mensal do prêmio e, ainda, a renovação da apólice.

C
ontudo, assim como asseverado na decisão de efeito, não merece guarida a pretensão recursal. Explico.

O pagamento do prêmio pelo segurado consiste em sua contraprestação no contrato sinalagmático de seguro, ao passo que a obrigação da seguradora é o pagamento da indenização em caso de ocorrência de evento coberto na apólice.

Desta forma, não há que se falar em chancela judicial para a pretensão do agravante, na medida em que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas relações privadas para desequilibrá-las. É dizer, acaso o recorrente pretenda inadimplir o contrato firmado com a ora recorrida, deverá fazê-lo por sua exclusiva responsabilidade.

Não obstante, acaso demonstrada a ocorrência de fato gerador do direito à percepção de indenização securitária em momento anterior ao inadimplemento, isto é, quando o contratante ainda estava em dia com suas obrigações, deverá ser assegurado o direito deste último ao recebimento da verba indenizatória, nos termos do art. 757 do Código Civil:

Art. 757. Pelo contrato de seguro,
o segurador se obriga,
mediante o pagamento do prêmio
, a garantir interesse legítimo do segurado
, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Nessa toada, deve ser respeitado o
pacta sunt servanda
. Segundo o citado brocardo latino, os pactos assumidos devem ser respeitados, cumpridos. Ou seja, a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo uma ideia de que o contrato faz lei entre as partes, sendo que, somente em situações excepcionais e legalmente previstas, será admissível a intervenção judicial. É o que preleciona o CC:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima
e a excepcionalidade da revisão contratual.

Destarte, ausente o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência,
ex vi
do art. 300 do CPC, de rigor o improvimento do agravo.

Isso
posto,
conheço
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.